Tribunal: STF
Processo: RE 101086
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-12-13
Data de publicação: 1988-12-13

Ementa:
- Recurso extraordinário. Renuncia do autor  a  condição  de
acionista e membro  do  Conselho  de  Administração.  Alegação  de  a
carta-renuncia ter sido obtida  mediante  coação.   Improcedencia  da
ação. Matéria de fato e provas examinada nas  instancias  ordinarias.
Inviavel  rediscuti-la,  na  instância  rara.  Súmula  279.  Não   se
prequestionaram, com oportunidade,  os  dispositivos  que  se  alegam
violados. Sumulas 282 e 356. Quanto ao art. 31,  par-2.,  da  Lei  n.
6.404, de 1976, não cabe te-lo como vulnerado. Afastada por falta  de
provas a coação sustentada pelo autor, sua  carta-renuncia  tornou-se
documento habil a justificar  a  transferencia  das  ações.  Dissidio
jurisprudencial não  demonstrado.  Súmula  291  e  RISTF,  art.  322.
Recurso extraordinário não conhecido.